Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Competência para processar execução de título extrajudicial é de ordem territorial, segundo o artigo 781 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação” ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. À falta de indicativo de abusividade, não pode ser considerada ineficaz, sobretudo antes do contraditório, cláusula de eleição de foro convencionada em contrato de natureza civil, de maneira a respeitar o ajuizamento da execução em conformidade com os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, e 781, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.